Tribunal: TJDFT
Processo: 0720044-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSTITUIÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO PARA ACOMPANHAMENTO DE PERÍCIA. MOMENTO ANTERIOR AO INÍCIO DOS TRABALHOS. POSSIBILIDADE. ART. 654, II, DO CPC. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. PRECEDENTES STJ. DECISÃO REFORMADA.
1. Cabimento. Na espécie, necessária se fazer distinção em relação às matérias cotidianamente elencadas em recursos de agravo de instrumento alusivamente à realização de provas, notadamente periciais, durante a fase cognitiva da demanda, como homologação de laudos periciais, fixação de honorários ou mesmo indeferimento da prova pericial.
1.2. Da leitura dos fatos ocorridos no processo de origem, colhe-se evidente equívoco que, de maneira facilmente evitável, pode conduzir a um prejuízo à parte na realização de prova pericial conduz à excepcional admissibilidade do agravo de instrumento, de forma a atrair a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, na forma da orientação oriunda do Tema 988/STJ, estabelecido quando do julgamento dos recursos especiais repetitivos n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ.
2. De acordo com a jurisprudência do STJ, o prazo para indicação do assistente técnico e formulação de quesitos pela parte não é preclusivo, pelo que a substituição ou, como postulado na origem, a nomeação de assistente complementar, pode ser acolhida, desde que antes do início dos trabalhos periciais.
3. Na forma do disposto no art. 466, § 1o, do CPC, os assistentes técnicos são de confiança da parte e não estão sujeitos a impedimento ou suspeição, pelo que não há qualquer prejuízo na alteração de assistente técnico anteriormente à realização de perícia.
3.1. Tal possibilidade está em consonância com a celeridade processual, bem como evita seja sacrificada a garantia ao acompanhamento na colheita da prova pelo perito e, em maior escala, ao contraditório efetivo, mediante participação da parte na realização da perícia por meio de representante, na forma do art. 465, II, do CPC.
4. Na hipótese, o que se busca, a bem da verdade, é conferir higidez processual a uma prova pericial deferida ainda por se realizar, e cuja atuação do Juízo na origem tanto se calcou em premissa fática equivocada, quanto se demonstrou omissa, conduzindo a um potencial prejuízo à parte totalmente evitável com uma simples e pontual correção de rumos por esta Instância revisora, sobretudo homenageando a conduta da ora agravante no curso do processo, que se dá lastreada pelo princípio da cooperação e da boa-fé (art. 5o e 6o do CPC).
5. Recurso provido.